Tribunal: TJBA
Processo: 8034082-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034082-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGILDO NASCIMENTO BUDERA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. IMPLANTAÇÃO. POSSIBILIDADE. GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter a majoração da GCET para o percentual de 125%, a incidir sobre os proventos calculados com base na remuneração de 1º Tenente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se incidem decadência ou prescrição sobre a pretensão deduzida; (ii) saber se a documentação apresentada caracteriza prova pré-constituída do direito alegado; (iii) saber se a gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, por ter caráter geral, deve ser estendida ao impetrante com base no princípio da paridade. III. Razões de decidir 3. A pretensão versa sobre obrigação de trato sucessivo, renovando-se a cada prestação, motivo pelo qual afasta-se a decadência e a prescrição. 4. Os documentos apresentados são suficientes para comprovar o vínculo com a Polícia Militar e a percepção de proventos com base no posto de 1º Tenente, caracterizando a prova pré-constituída. 5. A GCET possui caráter geral e indistinto, conforme reconhecido pelo próprio Departamento de Pessoal da PM/BA, sendo extensível aos inativos com base no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 e na jurisprudência consolidada do STJ e STF sobre a paridade entre ativos e inativos. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É de trato sucessivo a pretensão à incorporação de gratificação aos proventos de policial militar inativo, afastando-se a decadência. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, de caráter geral, deve ser estendida aos inativos que percebem proventos com base em posto que a receba, no mesmo percentual aplicado aos ativos, com base no princípio da paridade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; EC 41/2003, art. 7º; Lei 12.016/09, arts. 1º e 14, § 4º; Lei Estadual 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-D, 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; STJ, REsp 1.863.740/PR; STF, RE 590.260/SP (Tema 139). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034082-66.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AGILDO NASCIMENTO BUDERA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR